Tribunal: TJDFT
Processo: 0734604-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMOS COM DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. TEMA REPETITIVO 1.085 DO STJ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DECRETO N. 11.150/22. DECISÃO MANTIDA.
1. A ideia de superendividamento está atrelada ao mínimo necessário para a subsistência do devedor, termo definido pelo Decreto n. 11.150/22. No entanto, para aferir se o mínimo necessário está comprometido é necessário avaliar detalhadamente os descontos em comparação com a renda líquida do devedor, o que é impossível no estágio em que se encontra o processo.
2. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.